Tribunal: TJES
Processo: 5007454-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007454-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BRAZ VELOSO PIANISSOLI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007142-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HERNANI PESSOA

AGRAVADOS: BANCO ITAUCARD S/A E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298/STJ. ASTREINTES. LEGITIMIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de tutela de urgência cautelar antecedente ajuizada por Braz Veloso Pianissoli e outros, que deferiu parcialmente o pedido inicial para determinar que a instituição financeira apresentasse resposta ao requerimento administrativo de alongamento da dívida rural no prazo de 15 dias, bem como se abstivesse de promover ou mantivesse a exclusão do nome dos autores dos cadastros de restrição ao crédito, ambas as ordens sob cominação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de multa diária para compelir a instituição financeira a responder requerimento administrativo de alongamento de dívida rural e a se abster de negativar o nome dos devedores; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de astreintes são desproporcionais ou excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência cautelar antecedente exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC, requisitos devidamente comprovados no caso concreto.

4. O alongamento da dívida oriunda de crédito rural constitui direito do devedor, e não faculdade da instituição financeira, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 298.

5. Restou demonstrado que o requerimento administrativo de alongamento da dívida foi devidamente protocolizado e recebido pela instituição financeira, permanecendo sem resposta por período superior a três meses.

6. O perigo de dano é evidenciado pela possibilidade de inscrição ou manutenção do nome dos autores em cadastros restritivos de crédito, o que compromete o acesso a financiamento indispensável ao desenvolvimento da atividade rural.

7. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive a fixação de multa diária, nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do CPC.

8. As astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, não compensatória, devendo ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

9. A obrigação de responder ao requerimento administrativo configura obrigação de fazer infungível, não podendo ser suprida por ato do Judiciário, o que justifica a utilização da multa como instrumento de coerção.

10. Os valores fixados a título de multa diária mostram-se adequados e proporcionais à capacidade econômica da instituição financeira e à relevância do bem jurídico tutelado, não configurando excesso ou enriquecimento sem causa.

11. A fixação de limites máximos para as astreintes afasta a alegação de desproporcionalidade e preserva a razoabilidade da medida.

12. A decisão que comina astreintes não faz coisa julgada nem preclui, podendo o valor ser revisto posteriormente, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 706.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais, não se tratando de faculdade da instituição financeira.

2. É legítima a fixação de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação de fazer infungível e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

3. A multa diária deve ser fixada em valor proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica do devedor e a relevância do bem jurídico tutelado, podendo ser revista a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 305, 536, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ, Tema Repetitivo nº 706; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.098349-4/004, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 01.12.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 10.11.2022; TJMS, AI nº 1418062-30.2022.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 10.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007454-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: BRAZ VELOSO PIANISSOLI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, no qual pretende, de plano, a concessão de liminar, com vistas à sustação dos efeitos da decisão que, nos autos da
“tutela de urgência cautelar antecedente”
contra si ajuizada por
BRAZ VELOSO PIANISSOLI E OUTROS
, deferiu o pleito inicial, para o fim de:
“i) DETERMINAR que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta ao requerimento administrativo de alongamento da dívida rural, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ii) DETERMINAR que o requerido se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e SCR/SISBACEN do Banco Central) e, caso já o tenho feito, que dê baixa às restrições, no prazo de 05 (cinco) dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Nas razões do recurso (ID 13664362), alega o agravante: (i) a inaplicabilidade da multa diária no caso vertente; (ii)

manifesta desproporcionalidade das
astreintes
; e (iii)
“[...] a multa arbitrada se mostra extremamente absurda, podendo causar sérios prejuízos financeiros ao agravante e ainda proporcionar um fácil enriquecimento da agravada”
.

Basicamente diante de tais fatos, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

No ID 14154363, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

O agravado,
BRAZ VELOSO PIANISSOLI
,
em sede de contrarrazões (ID 16442878), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada:

“Sendo uma das espécies de tutela, é condição para a concessão de tutela cautelar requerida em caráter antecedente com fundamento no art. 305 do CPC, a presença dos requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300 do CPC.

Desse modo, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No presente caso, os autores aduzem que a probabilidade do direito reside no fato de que protocolaram requerimento administrativo para alongamento da dívida rural e que o perigo da demora, consiste na possibilidade de os autores sofrerem prejuízos advindos da inscrição dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, o que inviabiliza a aquisição de crédito para custeio da atividade rural desenvolvida.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em suma, a controvérsia cautelar reside na ausência de análise e resposta do requerimento de alongamento da dívida formulado pelos autores.

O documento ID 57090405, demonstra que os autores formularam pedido administrativo para alongamento da dívida rural, tendo sido encaminhado e recebido pelo requerido (ID 57089095).

Além disso, os autores, no corpo da petição ID 57089095, colacionaram alguns prints de conversas de WhatsApp, onde, aparentemente, o advogado dos autores tentou dialogar com o preposto do requerido acerca do requerimento administrativo formulado.

No caso em apreço, entendo que os requisitos para o deferimento da medida restaram cabalmente comprovados.

A possibilidade de alongamento de dívidas oriundas de crédito rural é questão pacificada no Superior Tribunal de Justiça, veja:

Sumula 298, STJ: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

Analisando os autos, tenho que a verossimilhança das alegações autorais restou comprovada a partir dos documentos juntados, notadamente o documento ID 57089095, de onde é possível extrair que o requerido recebeu o requerimento administrativo de alongamento da dívida rural em 30/12/2024 e, passados mais de 03 (três) meses, ainda não apresentou resposta ao requerimento dos autores.

O perigo de dano nesse caso é quase presumível, dada a possibilidade de ser inserida apontamento de dívida e/ou restrição nos órgãos de proteção ao crédito, impossibilitando que os autores tenha acesso a eventual e necessário crédito para desenvolvimento de suas atividades.

1. À vista do exposto,
DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
, para o fim de: i)
DETERMINAR
que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta ao requerimento administrativo de alongamento da dívida rural, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ii)
DETERMINAR
que o requerido se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e SCR/SISBACEN do Banco Central) e, caso já o tenho feito, que dê baixa às restrições, no prazo de 05 (cinco) dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Assim, diante da fundamentação adotada na decisão objurgada, cinge-se a controvérsia quanto à necessidade da aplicação da multa diária e, eventualmente, a análise de sua proporcionalidade.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

Como se sabe, o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
"astreintes"
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz"
. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588). [não existem destaques no original]

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

Destarte, a aplicação de multa diária encontra amparo nos artigos 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil, possuindo natureza estritamente inibitória e coercitiva. Seu objetivo não é o pagamento, mas o desestímulo ao descumprimento do comando judicial.

Outrossim, no tocante à obrigação de responder ao requerimento administrativo, trata-se de obrigação de fazer infungível (personalíssima), a qual não pode ser suprida por expedição de ofício pelo Judiciário, sendo a multa o instrumento processual vocacionado a vencer a recalcitrância da instituição.

No que tange ao
quantum,
os valores de R$ 1.000,00 e R$ 500,00 por dia de descumprimento não se mostram excessivos. Pelo contrário, revelam-se adequados e proporcionais à pujança econômica do Banco do Brasil S/A e à necessidade de assegurar a efetividade da jurisdição. Fixar montantes irrisórios equivaleria a premiar o descumprimento, tornando a multa um custo operacional desprezível para o Agravante.

Ademais, como se sabe,
“[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...]”
(TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Nesse sentido, cito ainda outros precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . DEPÓSITO JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE . DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. -
Ao fixar-se o valor a ser imposto como "astreinte" deve-se levar em consideração a capacidade econômica do obrigado, de modo que se efetive o poder intimidatório da multa imposta, mas que também evite o enriquecimento sem causa da contraparte
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18835729220228130000, Relator.: Des .(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O PLANO DE SAÚDE RÉU AUTORIZE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DO AUTOR. INSURGÊNCIA QUANTO ÀS ASTREINTES .
As astreintes possuem caráter coercitivo-punitivo, sendo fixadas pelo juiz com o escopo de promover a efetividade de uma decisão judicial. Valor das astreintes fixados em R$ 1.000,00 por dia, que atentou para a capacidade econômica da prestadora de serviço e para a natureza do bem jurídico tutelado
. Deve ser fixado apenas o limite de R$20 .000,00 para a multa. Prazo para cumprimento da decisão que não se mostra exíguo, tendo em vista a gravidade do caso. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00789779820238190000, Relator.: Des(a) . CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/12/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA, Data de Publicação: 20/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESERVAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado
. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação. 2) O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão liminar é aplicável na espécie, segundo dicção do artigo 218, § 3º, do CPC . 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o banco réu agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência da decisão, suspenda a cobrança realizada no benefício do INSS, do encargo referente ao empréstimo consignado, do contrato nº 816612757, nos valores mensais apresentados na peça inicial, em nome da autora agravada, CPF 732.230.187-00, sob pena de incidência de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento do “decisum”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012752-51 .2022.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Quanto à limitação do valor das astreintes, ressalte-se que a decisão agravada teve o cuidado de estabelecer tetos máximos para as multas (R$ 30.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente), o que afasta de plano a tese de enriquecimento sem causa ou violação à razoabilidade. O montante total que eventualmente venha a ser acumulado depende exclusivamente da conduta do agravante: basta cumprir a ordem judicial para cessar a incidência da penalidade. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA . DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DA MULTA FIXADA.
A controvérsia versa quanto à possibilidade de redução do valor arbitrado a título de multa por descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. No caso em comento, a multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente ao restabelecimento de energia se afigura excessiva, devendo ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se, no entanto, o patamar máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra mais adequado e se apresenta dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00216714020248190000 202400231277, Relator.: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/08/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS NA SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS . PERMISSÃO LEGAL DE ADEQUAÇÃO DO VALOR PELO MAGISTRADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXORBITÂNCIA DO VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . REDUÇÃO. PLAUSIBILIDADE. 1. O pedido de conversão das astreintes em perdas e danos, consoante preconiza o art . 499, CPC, foi formulado pelo próprio agravante/exequente no requerimento de cumprimento de sentença. 2. O art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se admitindo que as astreintes assumam feição compensatória
3 . Reconhecido o valor excessivo das astreintes, em observância à razoabilidade e proporcionalidade, mormente atentando-se ao valor atribuído à causa originária, impõe-se sua redução, mostrando-se adequado, no caso dos autos, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo juízo condutor do feito
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 53777652320248090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . RICARDO PRATA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Cumpre destacar, à luz do Tema Repetitivo nº 706 do STJ, que
“a decisão que comina astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada”
. Nessa hipótese, quando não caracterizada flagrante exorbitância no valor das astreintes, a jurisprudência deste Sodalício recomenda que a aferição de eventual acúmulo da multa coercitiva seja realizada ao final da tramitação do feito, sob pena de se criar ao requerido um indevido incentivo à ponderação econômica entre o cumprimento ou não da ordem judicial.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – NEGATIVAÇÃO – RETIRADA DO NOME DA REQUERIDA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação de negativação do nome da autora, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. 5. O perigo da demora está evidenciado em razão da possibilidade de manutenção da negativação aparentemente indevida do nome da requerente. 6. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.
7. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial
. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Data: 11/Feb/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004900-10.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Análise de Crédito).

Em outros termos, as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada, de forma que, após o eventual cumprimento da determinação judicial, é plenamente cabível a revisão do importe arbitrado e fixação da pretendida limitação.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.